Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-90.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014264-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 22.415.372/0001-11 (AGRAVANTE), AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.189.513/0001-31 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK - CPF: 162.208.891-34 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (PROCURADOR), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS –
CONFUSÃO DE PERSONALIDADES E PATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É sabido que no direito as medidas insertas na demanda não podem recair sobre aquele que dela não faz parte.

Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade Sociedade Unipessoal pelas dívidas contraídas pelo seu sócio exclusivo somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos e diante da deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobejando inviável o redirecionamento dos atos executivos originariamente direcionados a seu sócio a essa espécie societária, porquanto não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pelo sócio.
Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014264-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

AGRAVADOS:

AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA – ME, ELVIS ANTONIO KLAUK E ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos

do A
ção de Execução n.º 0031702-09.2010.8.11.0041, código n.º 463415, processo 1564/2010
, intentada em desfavor de
AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA – ME, ELVIS ANTONIO KLAUK
e
ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR
, que indeferiu
o pedido de inclusão do escritório de advocacia, ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no polo passivo da ação, ao argumento que
não há como incluir no polo passivo quem não faz parte do negócio jurídico entabulado pelas partes
.

Nas razões recursais, o agravante afirma que “
com o intuito de dar prosseguimento ao feito executivo, o Exequente efetuou diligências extrajudiciais, com o objetivo de localizar bens passíveis de constrição, almejando a satisfação do crédito exequendo, momento no qual localizou o escritório de advocacia “ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA” o qual, conforme podemos observar do QSA obtido junto ao site da Receita Federal do Brasil e do cadastro o constante no site da Ordem dos Advogados do Brasil , possui como sócio proprietário o Agravado Elvis Antônio Klauk Junior”
(sic).

Assevera que o patrimônio do empresário individual confunde-se com o pessoal, de sorte que corresponde a um só conjunto de bens, sendo devida a reforma da decisão para que se defira a inclusão de Elvis Klauk Junior Sociedade Individual de Advocacia no polo passivo da demanda executiva originária e, consequentemente, seja possibilitada a penhora sobre os seus ativos financeiros.

Aduz que a penhora recairia sobre os valores que são de titularidade do seu único sócio, no caso, o executado e ora agravado, Elvis Antônio Klauk Junior.

Por tais fundamentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para se deferir a imediata realização de pesquisa e constrição de eventuais bens de titularidade da empresa individual do Executado, “ Elvis Klauk Junior Sociedade Individual de Advocacia”, mediante sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, e, no mérito, pede a reforma da decisão para o fim de deferir a inclusão da Elvis Klauk Junior Sociedade Individual de Advocacia no polo passivo da demanda originária, possibilitando o regular prosseguimento e constrição de bens de titularidade da referida sociedade individual.

A almejada antecipação da tutela recursal fora
indeferida
pelo
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho em 17/08/2021, conforme Id 98297487.

Contrarrazões ofertadas no Id 101507499, em que os agravados esclarecem que
“o escritório Elvis Klauk Junior Sociedade Individual de Advocacia é uma sociedade unipessoal de advocacia, nos termos do disposto no art. 15, § 1°, da Lei n° 8.906/1994”
(sic), e, por tal razão, diversamente do defendido pela parte recorrente, é sim dotada de personalidade jurídica, por se trata de uma sociedade Unipessoal de Advocacia.

Destacam, assim, que se mostra indevida a inclusão da sociedade no polo passivo da demanda de origem, seja porque
“não há qualquer relação jurídica entre a empresa credora que atuou no ramo de motocicletas e o escritório de advocacia, logo indevido o pedido do Agravante”
, seja porque
“o escritório de advocacia foi devidamente registrado no ano 2016, após 07 (sete) anos da transação comercial entre o Agravante e empresa Amazônia Revendedora de Motos Ltda, portanto não podendo relacionar nenhuma ligação entre a transação comercial e o escritório de advocacia que foi constituído em data posterior a inadimplência dos débitos discutidos nos autos”
(sic), o que, inclusive, é corroborado com o art. 17, da Lei nº. 8.906/1994.

Esclarecem, ao fim, que
“a sociedade de advocacia e seus sócios só respondem solidariamente e ilimitadamente, em caso de danos causados ao cliente por ação ou omissão praticada no exercício da advocacia, o que não ocorreu no presente caso”
, já que
“o objeto da demanda executiva decorre da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro Garantidor por Penhor Mercantil nº 30986-289229379, emitida em 11.03.2009, realizada entre o Banco Itaú S.A e a empresa Amazonia Revendedora de Motos LTDA-ME”
(sic), pelo que pedem o desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 98410971.

Processo redistribuído a esta relatoria em razão da prevenção à apelação nº. 0026283-61.2017.8.11.0041, conforme decisão de Id 104867480.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de execução proposta pelo agravante em face dos agravados, na qual persegue-se crédito no valor atualizado de R$530.474,68 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro Garantidor por Penhor Mercantil nº 30986-289229379, emitida em 11/03/2009.

Observa-se que os agravados Elvis Antonio Klauk Junior e Elvis Antonio Klauk figuram na presente demanda na qualidade sócios a época da transação comercial.

O agravante, com o intuito de dar prosseguimento ao feito executivo, afirma que efetuou diligências extrajudiciais, com o objetivo de localizar bens passíveis de constrição, almejando a satisfação do crédito exequendo, momento no qual localizou o escritório de advocacia “ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA” juntando
prints
de tela de computador de consulta ao quadro de sócios e administradores obtido junto ao site da Receita Federal do Brasil e do cadastro constante no site da Ordem dos Advogados do Brasil, onde consta como sócio proprietário o agravado Elvis Antônio Klauk Junior.

Em razão disso, pugnou pela inclusão da mencionada sociedade individual no polo passivo da demanda executiva, afirmando que a sociedade individual não possui personalidade jurídica, razão pela qual o seu patrimônio se confunde com o do seu sócio titular.

A magistrada
a quo
indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

No caso em tela se executa a Cédula de Crédito Bancária n. 28922937-9, que possuem os três executados constante nos autos, como devedores.

Assim, não há como incluir no polo passivo quem não faz parte do negócio jurídico entabulado pelas partes, como pretendido pelo autor.

Certifique-se o retorno do julgamento do recurso da ação n. 31702-09.2010 - considerando que o recurso foi recebido no efeito suspensivo.

Em caso positivo, extraiam-se cópias dos julgados ali proferidos, da certidão de trânsito em julgado.

Certifique-se também, sobre julgamento da referida ação após o retorno do E. TJMT, acostando cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado.

Em seguida, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora, considerando que várias foram tentativas de bloqueio on line, todos infrutíferos e após, conclusos. Cumpra-se.”
(Id. 97289982)

Não se conformando com o
decisum,
recorre a exequente e, para tanto, a
lega que se o escritório do agravado se trata de sociedade individual e, portanto, desprovido de personalidade jurídica, seu patrimônio se confunde com o do seu sócio titular, podendo ser reconhecida a unicidade patrimonial entre o devedor principal e a referida sociedade, entendendo ser desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso.

Em que pese o inconformismo do agravante, a r. decisão recorrida não merece reforma.

Isso porque o agravante pugna pela inclusão no polo passivo
de escritório de advocacia que conforme cadastro juntado possui natureza de
sociedade unipessoal de advocacia
, logo,
a espécie societária
unipessoal
constituída sob a modalidade ‘
Sociedade
Limitada’, a despeito de seu quadro e capital sociais serem integrados de forma
unipessoal
, encerrando
sociedade
limitada
unipessoal
, diferencia-se juridicamente das empresas enquadradas como firmas individuais, porquanto ostenta natureza jurídica própria e destacada, havendo nítida separação dos bens da
sociedade
e o patrimônio particular da pessoa natural que a instituíra, possuindo o sócio titular exclusivo responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela
sociedade unipessoal
(
CC
, art.
1.052
).

Não fosse suficiente, em sede de contrarrazões, o segundo agravado informa que
o escritório foi devidamente registrado junto a OAB/MT, na data de
01/04/2016
, ou seja, após 07 (sete) anos da transação comercial entre o agravante e empresa Amazônia Revendedora de Motos Ltda. – devedora principal e ora executada no bojo da ação de origem, portanto, não podendo relacionar nenhuma ligação entre a transação comercial e o escritório de advocacia que foi constituído em data posterior a inadimplência dos débitos discutidos nos autos, repisando, uma vez mais, que Elvis Klauk Junior Sociedade Individual de Advocacia se trata de uma Sociedade Unipessoal de Advocacia com personalidade jurídica própria (CNPJ: 26.089.395/0001-34),
ex vi
do art. 15, § 1º, da Lei nº. 8.906/1994
[1]
.

Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade
Sociedade Unipessoal
Limitada pelas dívidas contraídas pelo seu sócio exclusivo somente pode ocorrer em
casos excepcionalíssimos diante do preenchimento dos requisitos e da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, inviável o redirecionamento dos atos executivos originariamente direcionados a seu sócio exclusivo a essa espécie societária de molde a se obter a penhora de seu faturamento, porquanto, não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pelo sócio, sobretudo diante da ausência de comprovação da confusão patrimonial.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste sodalício. Confira-se:

“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE BLOQUEIO DOS BENS DO REQUERIDO E DA SUA EMPRESA – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – AUSÊNCIA REQUISITOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É comezinho no direito que as medidas insertas na demanda não podem recair sobre aquele que dela não faz parte, razão pela qual no caso específico dos autos a empresa E.P. Pré-moldados Ltda. – ME deveria ter sido incluída no polo passivo da lide, o que não ocorreu, caindo por terra a alegação de que basta a citação do sócio. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.
Ausente a efetiva comprovação da insuficiência de bens do réu, da confusão patrimonial e ainda da prática de atos irregulares, há de ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa
.”
(TJ-MT – AC: 00441946220128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2019)

Ainda, cito precedente jurisprudencial pátrio,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA.
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DA QUAL O EXECUTADO FIGURA COMO SÓCIO EXCLUSIVO. MICROEMPRESA. NATUREZA. SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA (MP 881/2019, LEI Nº 13.874/2019). PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E DESTACADA. SOCIEDADE. PATRIMÔNIO DISTINTO DO EMPRESÁRIO INSTITUIDOR E TITULAR. CONFUSÃO DE PERSONALIDADES E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. REGIME PRÓPRIO (CC, ART. 1.052, § 1º). CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS DA SOCIEDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DEFLAGRAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À SOCIEDADE UNIPESSOAL À MÍNGUA DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A espécie societária unipessoal constituída sob a modalidade Sociedade Limitada, a despeito de seu quadro e capital sociais serem integrados de forma unipessoal, encerrando sociedade limitada unipessoal, diferencia-se juridicamente das empresas enquadradas como firmas individuais, porquanto ostenta natureza jurídica própria e destacada, havendo nítida separação dos bens da sociedade e o patrimônio particular da pessoa natural que a instituíra, possuindo o sócio titular exclusivo responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal (CC, art. 1.052). 2. A despeito de consubstanciar sociedade unissocietária, a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada não é enquadrável como firma individual, onde, cediço, os patrimônios pessoais do titular e da firma se confundem, correspondendo a uma unidade de bens de domínio exclusivo, pertencente à pessoa física, notadamente porque, em se tratando de espécie societária de responsabilidade limitada, há separação dos bens da sociedade do patrimônio particular da pessoa natural que figura em seu quadro societário, o qual possui responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal. 3.
Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade Sociedade Unipessoal Limitada pelas dívidas contraídas pelo seu sócio exclusivo somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos e diante da deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, sobejando inviável o redirecionamento dos atos executivos originariamente direcionados a seu sócio exclusivo a essa espécie societária de molde a se obter a penhora de seu faturamento, porquanto não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pelo sócio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.”
(TJ-DF 07511129720208070000 – Segredo de Justiça 0751112-97.2020.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 19/05/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia
ou constituir sociedade unipessoal de advocacia
, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016)

§ 1º A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia
adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB
em cuja base territorial tiver sede.
(Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022